Tribunal: TJDFT
Processo: 0012379-11.2017.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) No PROCESSO: 0012379-11.2017.8.07.0000 EXEQUENTE: JERONIMO DE OLIVEIRA SOUZA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Intimem-se as partes para que se manifestem acerca da decisão do Superior Tribunal de Justiça (ID 71012570) e requeiram o que entenderem direito, no prazo de 5 (cinco) dias. Cumpra-se. Brasília, 28 de abril de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator